Tribunal: STF
Processo: RHC 249953
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alderlan Silva do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 933.968/AL (evento 48).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 20). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Recorrente e da invasão de seu domicílio. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Ressalta que “os policiais que realizaram a busca pessoal no paciente não apresentaram qualquer dado concreto capaz de indicar a existência de fundada suspeita de que ele estivesse portando substâncias ilícitas, visto que o simples fato de avistarem um indivíduo entregando uma sacola, não pode ser considerada como atitude suspeita”. Argumenta “ainda que o paciente tivesse dado autorização para a realização da busca, o que se admite apenas para fim de argumentação, tal fato não seria suficiente para conferir legalidade à atuação policial”. Requer seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio das buscas ilícitas e a absolvição do recorrente (evento 53).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LICITUDE DA PROVA. QUANTIDADE DE DROGAS E DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO BASE PARA A CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, pleiteando a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, alegando a ilegalidade das diligências policiais, além de questionar a proporcionalidade da exasperação da pena-base. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas em conformidade com a lei, justificadas por fundadas suspeitas; e (ii) se a exasperação da pena-base em 1/8 para cada circunstância judicial negativa foi desproporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Quanto à busca pessoal e domiciliar, o Tribunal de origem entendeu que as diligências se deram em conformidade com a lei, haja vista a existência de fundadas razões que justificaram a abordagem e posterior busca no domicílio. A atuação dos policiais foi motivada pela movimentação suspeita envolvendo a entrega de drogas e a tentativa de fuga do réu, o que caracteriza flagrante de delito permanente, autorizando a ação imediata dos agentes, nos termos do art. 244 do CPP e art. 5º, XI, da CF/88. 



    4. Em relação à exasperação da pena-base, o aumento em 1/8 foi fundamentado pela quantidade de droga apreendida (630g de maconha), além das circunstâncias do crime, que envolveu o armazenamento das drogas em uma residência com menores de idade, expondo-os aos riscos inerentes à traficância. A jurisprudência do STJ garante a discricionariedade do magistrado na fixação da pena, desde que fundamentada em elementos concretos, como no presente caso. 



    IV. ORDEM DENEGADA.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, assim como para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 20):



    “8. Inicialmente, em relação à alegação de nulidade em razão de busca pessoal e domiciliar feitas em desconformidade com a lei, o que acarretaria a nulidade das provas que deram azo à condenação, entendo que esta não merece prosperar. 9. Sabe-se que a busca pessoal é uma das principais diligências realizadas por policiais diariamente e se fundamenta no poder de polícia relacionado à prática ostensiva (art. 144, §5º, da Constituição Federal), cujo objetivo é a prevenção de crimes e contravenções, através da interpelação de qualquer pessoa que apresente conduta suspeita em qualquer ambiente aberto ao público, estando expressamente autorizada nos arts. 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal. 10. Não obstante, exigir que a “fundada suspeita” esteja amparada em indicativos robustos da possível prática de conduta ilícita seria condicionar a atuação policial à existência de um estado flagrancial prévio quase evidente, dando preferência a um modo de atuação repressivo em detrimento da prevenção (notadamente muito mais eficaz) de práticas criminosas, de modo que a busca pessoal não teria outra finalidade que não a de corroborar uma situação de provável ilicitude previamente constatada. Entretanto, para sua concretização, a “fundada suspeita” deve fundar-se em dados concretos, exigindo-se plausibilidade para a realização da diligência. 11. No caso concreto, conforme relatado pelo Juízo a quo em sentença:



    “(...) O auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência evidenciam que, na data de 29 de dezembro de 2022, por volta das 13h, na Rua Santa Clara de Assis, em União dos Palmares/AL, os acusados foram flagrados por policiais militares no momento em que recebiam de pessoa desconhecida algumas “bombinhas” de maconha, para fins de tráfico. As informações constantes dos autos dão conta de que os referidos agentes de segurança pública estavam realizando o patrulhamento de rotina quando perceberem uma movimentação suspeita de uma pessoa desconhecida pilotando uma motocicleta e entregando um pacote para os denunciados. Ao realizarem a abordagem nos denunciados, os policiais constataram que no aludido pacote havia algumas “bombinhas” de substância de cor esverdeada, que aparentava ser maconha. Ainda durante a abordagem, a primeira denunciada, assumiu a propriedade da droga, bem como permitiu a realização de busca em sua residência, ocasião em que foram encontradas mais drogas, duas balanças de precisão, seis cartões de banco, e um aparelho celular de marca modelo, Sansumg. (…)”



    12. Destarte, observa-se que a abordagem aos apelantes não se deu de forma aleatória, mas consubstanciada em fundadas suspeitas, conforme preceitua o art. 240 e 244 do CPP. Outrossim, diante das fundadas suspeitas da prática de traficância pelos réus, é patente que a ida dos policiais ao domicílio do apelante não foi ilegal. Isso porque os policiais, dentro de suas atribuições legalmente estabelecidas, tinham o dever de averiguar se realmente o acusado estava traficando drogas naquela região, vez que a abordagem se deu em um contexto de entrega de drogas para os apelantes por uma pessoa desconhecida que pilotava uma motocicleta. 



    13. Ao lado disso, eram fortes os indícios de que, no interior do domicílio do requerente, com quem já haviam sido apreendidas drogas, existia um estado de flagrância. Destaque-se que foram encontrados com os apelantes dois pacotes, um contendo 630g (seiscentos e trinta gramas) e outro contendo 11g (onze gramas) de Maconha, além de 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) celulares e 6 (seis) cartões de banco. 



    14. Fato é que os policiais atuaram dentro dos marcos da legislação de regência e com base em sua experiência, o que é corroborado pela existência de farto material ilícito apreendido durante a busca pessoal e domiciliar. 



    15. Destarte, como já dito, não merece prosperar a alegação recursal de que as provas colhidas pelos policiais, na busca pessoal e domiciliar, deveriam ser anuladas.”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias antecedentes, consignou: 



    “A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. 



    É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da busca pessoal em circunstâncias como as dos autos, onde avistada a posse de elemento indicativo de traficância, conforme se extrai do seguinte precedente: 



    (...)



    Ademais, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o paciente durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado: 



    (...)



    Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.”



    Presente a justificativa e constatada a posse de entorpecente e a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente